Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-47.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II E §2ºA, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ? CONFISSÃO DO RÉU ? BENS ENCONTRADOS COM O RÉU DUURANTE ABORDAGEM POLICIAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP. 2. A materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de apresentação e apreensão dos objetos, bem como pelo auto da prisão em flagrante, e ainda pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do réu, quando o mesmo estava de posse dos bens, subtraídos da vítima. 3. A autoria delitiva pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais, assim como a confissão do réu4. Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima Wellington Lopes Santos afirmado, em juízo, não ter reconhecido o réu, a mesma vítima afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial que reconhecia o mesmo como um dos autores do crime. 5. O reconhecimento por parte da vítima, adquire menor relevância quando a autoria e materialidade delitiva restam comprovadas por outras provas constantes dos autos. In casu, as vítimas reconheceram o réu perante a autoridade policial, o que foi confirmado pelas testemunhas policiais, em juízo. Ademais, como já ressaltado, a motocicleta roubada e demais bens foram encontrados com o réu, durante a tentativa de fuga. Assim, diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória. 6. O processo penal resguarda-se no princípio do livre convencimento motivado, portanto, o Magistrado ao analisar as provas legalmente produzidas nos autos, deve decidir de acordo com suas convicções e apresentar as razões que lhe motivaram a tomar a decisão. 7. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007517-47.2018.814.0006.
APELANTE: MADSON BARATA CAMPOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II E §2ºA, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CONFISSÃO DO RÉU - BENS ENCONTRADOS COM O RÉU DUURANTE ABORDAGEM POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP.
2.

A materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de apresentação e apreensão dos objetos, bem como pelo auto da prisão em flagrante, e ainda pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do réu, quando o mesmo estava de posse dos bens, subtraídos da vítima.
3.

A autoria delitiva pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais, assim como a confissão do réu
4.

Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima Wellington Lopes Santos afirmado, em juízo, não ter reconhecido o réu, a mesma vítima afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial que reconhecia o mesmo como um dos autores do crime.
5.

O reconhecimento por parte da vítima, adquire menor relevância quando a autoria e materialidade delitiva restam comprovadas por outras provas constantes dos autos.
In casu
, as vítimas reconheceram o réu perante a autoridade policial, o que foi confirmado pelas testemunhas policiais, em juízo. Ademais, como já ressaltado, a motocicleta roubada e demais bens foram encontrados com o réu, durante a tentativa de fuga. Assim, diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória.
6.

O processo penal resguarda-se no princípio do livre convencimento motivado, portanto, o Magistrado ao analisar as provas legalmente produzidas nos autos, deve decidir de acordo com suas convicções e apresentar as razões que lhe motivaram a tomar a decisão.
7.

O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
8.

Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007517-47.2018.814.0006.
APELANTE: MADSON BARATA CAMPOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MADSON BARATA CAMPOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, a qual fixou a pena de 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 123 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, c/c art. 70 todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 08.07.2018, por volta das 19h30min, na Rua do Fio, Cidade Nova, subtraiu mediante emprego de arma de fogo e na companhia de um nacional não identificado, 01 aparelho celular samsung SM-J700M/DS, IMEI A 353957077359697, IMEI B 3539588077359695, 01 motocicleta Honda CB 300 R, cor preta, placa NSY - 7917, Chassi 9C2NC4310BR012675, 01 CRLV nº. 013389953115, 01 carteira com documentos pessoais e cartões e a importância de R$ 275,00, pertencente à vítima Wellington Lopes Santos e 01 motocicleta Honda XRE 300, cor amarela, placa NSG-932201, 01 mochila de cor azul, contendo em seu interior 01 pacote de fraldas, 01 pasta de documentos com carteira do trabalho, documentos da empresa Armazém Mateus, promissórias com valores de custos, 01 porta cédulas com CNH, cartões do banco, CRLV original da motocicleta e a importância de R$ 640,00, pertencente à vítima Alex Avis de Sousa, conforme Termo de exibição e apreensão.

Relata que no dia e hora supracitados, segundo o depoimento da vítima Wellington Lopes Santos, esta estava em via pública com sua motocicleta Honda CB 300, placa NSY-7917, quando vislumbrou dois nacionais vindo em sua direção, ocasião em que um deles lhe apontou uma arma de fogo, ordenando que ligasse a motocicleta. Diante disso, a vítima desceu do veículo e o deixou ligado, momento em que o outro nacional passou a revista-lo e subtraiu os objetos supradescritos.

Ato contínuo, os mesmos nacionais interceptaram a vítima Alex Avis de Souza, a qual estava em uma motocicleta Honda ZRE 300 e, após subtraírem o veículo, empreenderam fuga. Durante a perseguição, as vítimas encontraram uma viatura policial e informaram o ocorrido, tendo esta repassado a informação, via rádio e, na sequência, recebido a notícia que outra guarnição havia detido o denunciado em posse da motocicleta Honda CB 300. A vítima compareceu à Seccional e reconheceu o acusado como autor do delito e recuperou seus pertences.

Segundo os relatos da vítima Alex Avis de Souza, esta estava em via pública, quando vislumbrou um assalto praticado por dois nacionais, ocasião em que um deles correu em sua direção portando uma arma de fogo e exigiu que descesse da sua motocicleta Honda XRE 300, bem como subtraiu seus pertences. Os acusados de posse das motocicletas das vítimas empreenderam fuga, momento em que as vítimas encontraram uma viatura policial, tendo relatado o fato.

Segue narrando que as vítimas tomaram conhecimento que um dos autores havia sido capturado com uma das motocicletas, razão pela qual compareceram à Seccional, onde reconheceu de imediato o denunciado, porém não recuperou seus pertences, haja vista que a motocicleta e os pertences apreendidos com o denunciado eram da vítima Wellington Lopes Santos.

O denunciado, perante a autoridade policial confessou o crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descritos nos art. 157,
§2º, II e art. 157, §2º-A, I
do CPB. Requereu ainda, o pagamento de R$ 16.500,00 em favor da vítima Alex Avis de Sousa pelos danos patrimoniais e morais sofridos e por não ter recuperado seus bens.

A denúncia foi recebida em 26.06.2018, conforme se observa à folha 07-v dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I c/c art. 70, todos do CPB, fixando a
pena privativa de liberdade em 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 123 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 72, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 78/79, pugnando pela absolvição do apelante em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
e nos termos do art. 386, VII do CPP.

O Ministério Público, às fls. 80/84, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 90/95, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007517-47.2018.814.0006.
APELANTE: MADSON BARATA CAMPOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pleito Absolutório.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, ante a insuficiência de provas, ante a ausência de reconhecimento do réu pela vítima, com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII do CPP.

O pleito não merece prosperar.

O Magistrado
a quo
, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP.
"
Art
.
155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿

Ao analisar detidamente os autos, verifico que materialidade e autoria delitiva restam cabalmente comprovados nos autos.

A materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de apresentação e apreensão dos objetos, bem como pelo auto da prisão em flagrante, e ainda pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do réu, quando o mesmo estava de posse dos bens, subtraídos da vítima.

A autoria delitiva pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais, assim como a confissão do réu, vejamos:

A vítima Wellington Lopes Santos declarou:
¿Que estava com a quantia de R$ 250,00; Que se deslocava pela Br, quando entrou na Rua do Fio, e foi abordado por dois nacionais, sendo que um deles portava uma arma de fogo, o que estava de camisa rosa; Que parou a motocicleta e desligou-a, porém um dos nacionais ordenou que ligasse o veículo, caso contrário lhe daria um tiro; Que o outro rapaz de camisa preta passou a revistar e subtraiu sua carteira e seu aparelho celular e, em seguida montou em sua motocicleta; Que o rapaz de camisa rosa lhe ordenou que corresse para a Rodovia Br-316; Que a outra vítima foi abordada pelos mesmos nacionais no mesmo local; Que o nacional que portava a arma foi quem saiu pilotando sua motocicleta; Que saiu correndo juntamente com a outra vítima para pedir ajuda; Que encontraram uma viatura e informaram o ocorrido; Que seu veículo foi recuperado, assim como os demais objetos, com exceção do capacete; Que não reconheceu o nacional na delegacia.¿

Apesar de ter a vítima declarado não ter reconhecido o réu, o apelante foi preso em flagrante delito de posse dos bens da vítima, inclusive pilotando a motocicleta roubada, conforme declaração dos policiais e a confissão do mesmo.

As testemunhas inquiridas declararam:

Silvandro Cunha dos Santos
afirmou:

¿que estava de ronda na área da Cidade Nova, quando foi informado, via rádio, acerca de um roubo de uma motocicleta CB 300, no qual um dos autores estaria empreendendo fuga pela Rua do Fio, no Conjunto Cidade Nova III; Que se deslocou ao local e foi constatada um motocicleta com as mesmas características descritas via rádio; Que deram ordem de parar ao piloto, o qual tentou empreender fuga, entretanto fora realizado o acompanhamento e sua detenção, com o mesmo foram encontrados os objetos da vítima.¿

Sérgio Borges da Silva
declarou:
¿Que estava no moto patrulhamento na Cidade Nova, quando foi informado via rádio que dois indivíduos teriam roubado uma motocicleta e a vítima encontrava-se com os policiais; Que foram repassadas características da motocicleta; Que avistaram denunciado na Rua do Fio, na motocicleta descrita; Que iniciaram a perseguição do mesmo; Que visualizou outro nacional em outra motocicleta, porém este não recebeu ordem de parada, considerando que só foram informados via rádio do roubo de uma motocicleta; Que realizaram a abordagem do réu, que com o mesmo foram encontrados os objetos subtraídos das vítimas.¿

Como visto, as testemunhas são claras e coerentes ao relatar os fatos, e unanimes em dizer que o réu foi preso em flagrante com os objetos subtraídos da vítima. No mesmo sentido foi o depoimento do apelante, que confessou a prática do crime.

O réu declarou em seu interrogatório, perante a autoridade judicial:
¿Que na época dos fatos estava desempregado, passando por necessidades; Que conheceu Max nesse período; Que Max o contratou para dirigir uma motocicleta; Que Max estava com uma arma, porém não sabia se era verdadeira; Que Que não tocou na arma; Que Max assaltou as vítimas e ele estava mais a frente; Que estava de bermuda e uma camisa de cor cinza; Que só dirigiu a moto¿

Como visto, as provas são coerentes e levam a conclusão de que o réu é um dos autores do crime, conforme o próprio confessa.

Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima Wellington Lopes Santos afirmado, em juízo, não ter reconhecido o réu, a mesma vítima afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial que reconhecia o mesmo como um dos autores do crime.

O reconhecimento por parte da vítima, adquire menor relevância quando a autoria e materialidade restam comprovadas por outras provas constantes dos autos.
In casu
, as vítimas reconheceram o réu perante a autoridade policial, o que foi confirmado pelas testemunhas policiais, em juízo.

Ademais, como já ressaltado, a motocicleta roubada e demais bens foram encontrados com o réu, durante a tentativa de fuga.

Assim, diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória.

O processo penal resguarda-se no princípio do livre convencimento motivado, portanto, o Magistrado ao analisar as provas legalmente produzidas nos autos, deve decidir de acordo com suas convicções e apresentar as razões que lhe motivaram a tomar a decisão.

O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator